Tribunal: CARF
Processo: 10410.900915/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A análise de Direito Creditório em processo de compensação restringe-se à verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, não se confundindo com o lançamento de ofício para constituição de crédito tributário. O prazo para a Fazenda Pública homologar a compensação declarada é de cinco anos, contados da data da entrega da declaração (DCOMP), não havendo que se falar em homologação tácita da apuração do saldo negativo antes desse termo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea. (Súmula CARF no 203).
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO FORMAL DE PREENCHIMENTO.
O erro no preenchimento do código de receita na DCOMP configura falha de natureza formal que não tem o condão de afastar o direito creditório, quando a materialidade da retenção e o recolhimento aos cofres públicos restarem inequivocamente comprovados por documentação idônea (Informe de Rendimentos). Deve prevalecer a verdade material sobre o formalismo.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DE SALDO. VALORES PARCIAIS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a vinculação entre os valores pleiteados e as retenções sofridas, ainda que o montante declarado corresponda à soma de retenções parciais ocorridas ao longo do trimestre, deve ser reconhecido o crédito glosado.
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO CANCELADA. SÚMULA CARF No 177. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 177, que permite a inclusão de estimativas compensadas (não homologadas ou pendentes) no saldo negativo, pressupõe a existência jurídica da declaração. Tratando-se de DCOMP cancelada, inexiste confissão de dívida válida ou extinção sob condição resolutória, sendo vedada a dedução do valor correspondente na apuração do saldo negativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900915/2012-91
ACÓRDÃO
1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A análise de Direito Creditório em processo de compensação restringe-se à
verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, não se confundindo
com o lançamento de ofício para constituição de crédito tributário. O prazo
para a Fazenda Pública homologar a compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da entrega da declaração (DCOMP), não havendo
que se falar em homologação tácita da apuração do saldo negativo antes
desse termo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
(Súmula CARF no 203).
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ERRO FORMAL DE PREENCHIMENTO.
O erro no preenchimento do código de receita na DCOMP configura falha
de natureza formal que não tem o condão de afastar o direito creditório,
quando a materialidade da retenção e o recolhimento aos cofres públicos
restarem inequivocamente comprovados por documentação idônea
(Informe de Rendimentos). Deve prevalecer a verdade material sobre o
formalismo.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DE SALDO. VALORES PARCIAIS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a vinculação entre os valores pleiteados e as retenções
sofridas, ainda que o montante declarado corresponda à soma de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
2
retenções parciais ocorridas ao longo do trimestre, deve ser reconhecido o
crédito glosado.
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO CANCELADA. SÚMULA CARF No
177. INAPLICABILIDADE.
A Súmula CARF no 177, que permite a inclusão de estimativas
compensadas (não homologadas ou pendentes) no saldo negativo,
pressupõe a existência jurídica da declaração. Tratando-se de DCOMP
cancelada, inexiste confissão de dívida válida ou extinção sob condição
resolutória, sendo vedada a dedução do valor correspondente na apuração
do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de prescrição e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
para reconhecer a liquidez e certeza dos créditos de IRRF glosados, nos valores de R$ 47.681,65 e
de R$ 9.604,97.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-50.609,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
arguidas e, no mérito, julgou a Manifestação procedente em parte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
3
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
OBJETO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
no 022390775, emitido em 4/5/2012, referente ao Saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário 2003 demonstrado no PER/DCOMP no 19460.46922.260907.1.7.02-
57301. Valor pleiteado R$ 4.182.787,22, valor reconhecido R$ 2.765.980,772.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, que
serão analisadas no voto a seguir28.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (MS), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação procedente
em parte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
4
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E
ÁLCOOL, inconformada com o Acórdão no 04-50.609 proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A presente lide originou-se da análise do PER/DCOMP no
19460.46922.260907.1.7.02-5730, transmitido em 26 de setembro de 2007. Neste documento, a
Recorrente apurou um Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 no valor
original de R$ 4.182.787,22, utilizando-o para compensar débitos próprios tributários.
O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente a compensação declarada.
Do montante pleiteado, foi reconhecido o direito creditório de R$ 2.765.980,77. As glosas
efetuadas fundamentaram-se na falta de comprovação de parcelas de retenção na fonte e na não
confirmação de estimativas mensais compensadas.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo
preliminares de decadência e prescrição, e, no mérito, sustentando a comprovação documental
dos valores glosados e a aplicabilidade da denúncia espontânea.
Ao analisar a impugnação, a DRJ/CGE proferiu o Acórdão recorrido. O colegiado a
quo decidiu, por unanimidade, afastar as preliminares suscitadas, entendendo que a homologação
tácita não se aplica aos saldos negativos declarados, os quais permanecem passíveis de verificação
quanto à sua liquidez e certeza. No mérito, acolheu parcialmente os argumentos da defesa,
reconhecendo a comprovação documental de parte das retenções na fonte anteriormente
glosadas, no valor de R$ 556.734,74. Entretanto, manteve a glosa sobre outras retenções e sobre
as estimativas não homologadas, além de negar a aplicação da denúncia espontânea para débitos
compensados.
Uma vez mais inconformada, a Recorrente interpôs tempestivamente o presente
Recurso Voluntário.
Preliminarmente, a Recorrente reitera a tese de decadência e prescrição,
sustentando a imutabilidade dos saldos informados no PER/DCOMP e na DIPJ. Argumenta que,
tendo o Despacho Decisório ocorrido apenas em 2012 para fatos geradores de 2003, operou-se a
homologação tácita após o decurso do prazo quinquenal, findo em dezembro de 2009. Defende
que a revisão da apuração do lucro real e contábil, base para o saldo negativo, estaria vedada,
citando jurisprudência deste Conselho que corrobora a tese de impossibilidade de revisão de
lançamentos homologados tacitamente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
5
No mérito, a defesa desdobra-se em três pontos. O primeiro refere-se à denúncia
espontânea. A Recorrente pugna pela exclusão da multa moratória, alegando que a compensação,
ainda que sujeita a homologação posterior, equivale a pagamento para fins de extinção da
punibilidade, desde que realizada antes do início de qualquer procedimento fiscal. Contrapõe-se
ao entendimento da DRJ e cita precedentes jurisprudenciais que equiparam a compensação ao
pagamento para fins do artigo 138 do CTN.
O segundo diz respeito à comprovação dos valores retidos na fonte (IRRF) ainda não
reconhecidos. A Recorrente insiste que os documentos probatórios constam nos autos.
Especificamente quanto à glosa de R$ 47.681,65, alega que houve apenas um equívoco no
preenchimento do código de receita na DCOMP (indicado como 5273, mas o comprovante
demonstra ser 3426), estando a retenção devidamente comprovada pelo Informe de Rendimentos
do Banco do Brasil (fl. 32 dos autos). Quanto à glosa de R$ 9.604,97, esclarece que o valor
declarado corresponde à soma de retenções parciais trimestrais do Banco do Brasil, cujos informes
também foram anexados (fls. 34 a 37), justificando a divergência de valores apontada pela
fiscalização.
O terceiro ponto aborda as estimativas compensadas e a vedação ao bis in idem. A
Recorrente contesta a glosa do valor de R$ 781.099,21, referente à estimativa de setembro/2003.
Embora reconheça que a compensação utilizada para quitar essa estimativa não foi homologada
(Processo no 10410.002189/2008-62) e que o débito já se encontra inscrito em Dívida Ativa,
sustenta que tal valor deve compor o Saldo Negativo. A tese defendida é a de que a glosa do saldo
negativo concomitantemente à cobrança executiva da estimativa configura dupla exigência
tributária sobre o mesmo fato. Requer que o valor seja considerado na formação do saldo
negativo para evitar o enriquecimento sem causa do Fisco, visto que a exigibilidade do débito
original já está sendo perseguida pela via própria da execução fiscal.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito
tributário em sua integralidade, com a consequente homologação da compensação e extinção do
crédito tributário, bem como o afastamento da multa de mora.

DA DECADÊNCIA e PRESCRIÇÃO
A Recorrente argui a ocorrência de decadência e prescrição, sustentando a
imutabilidade dos valores declarados em PER/DCOMP e DIPJ após o transcurso do prazo
quinquenal. Alega que a homologação tácita teria ocorrido, impedindo a revisão da apuração do
saldo negativo de 2003.
Entretanto, tal argumentação não merece prosperar. No procedimento de análise
de Direito Creditório, a autoridade fiscal não está constituindo crédito tributário mediante
lançamento de ofício (auto de infração) sobre a base de cálculo do tributo, hipótese que atrairia a
regra do art. 150, § 4o do CTN para fins de decadência do direito de lançar. O que ocorre é a
verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte para fins de compensação.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
6
O Despacho Decisório impugnado não realizou alteração na apuração do lucro real
ou na base de cálculo dos tributos, limitando-se a confrontar os valores declarados como
antecipações (retidos ou pagos) com os constantes nos sistemas da Receita Federal. Conforme
pacífica jurisprudência deste Conselho, o prazo para análise da declaração de compensação é de
cinco anos contados da data de sua entrega (art. 74, § 5o da Lei 9.430/96), prazo este observado
pela administração. A glosa de saldo negativo não confirmado não se confunde com lançamento
suplementar de ofício, mas sim com o não reconhecimento de um direito creditório por falta de
comprovação.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de decadência e prescrição.
DO MÉRITO
1. DA DENUNCIA ESPONTANEA
A Recorrente pleiteia a exclusão da multa moratória incidente sobre os débitos
objeto de compensação não homologada, invocando o instituto da denúncia espontânea (art. 138
do CTN). Defende que a compensação equivale a pagamento e, se realizada antes de
procedimento fiscal, deveria afastar a penalidade.
A matéria, contudo, encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo. Recentemente, foi aprovada a Súmula CARF no 203 (aprovada em 26.09.2024, com
vigência a partir de 04.10.2024), de observância obrigatória pelos membros deste Colegiado, nos
termos do Regimento Interno do CARF. O referido enunciado dispõe:
Súmula CARF no 203: A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Assim, por força da aplicação cogente da Súmula CARF no 203, rejeito a alegação.

2. DA COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE (IRRF)
No tocante às glosas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a Recorrente
logrou êxito em demonstrar, via documental, a liquidez e certeza de parte dos créditos não
reconhecidos na instância a quo.
Quanto à glosa no valor de R$ 47.681,65, a Recorrente esclarece que houve mero
equívoco formal no preenchimento da DCOMP, onde foi indicado o código de receita 5273
(operações de Swap), quando a retenção efetiva decorreu de rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa. A análise do Informe de Rendimentos Financeiros – Pessoa Jurídica do
Banco do Brasil, referente ao 3o trimestre de 2003, acostado à fl. 32 dos autos, confirma a
retenção do exato valor sob a especificação CDB/RDB.
Nesse sentido, assiste razão à Recorrente. De fato, o erro no preenchimento de
código de receita em obrigação acessória configura falha de natureza formal que não tem o
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
7
condão de anular o direito creditório quando a materialidade do recolhimento está
inequivocamente comprovada nos autos. O princípio da verdade material deve prevalecer sobre o
formalismo, mormente quando o Fisco dispõe de elementos suficientes para vincular a retenção
efetuada ao crédito pleiteado. Tendo sido comprovada a retenção pela fonte pagadora, deve-se
reconhecer o crédito.
Relativamente à glosa de R$ 9.604,97, a Recorrente demonstrou que o valor
declarado resulta do somatório de retenções parciais ocorridas ao longo dos trimestres do ano-
calendário de 2003, conforme Informes de Rendimentos Financeiros Trimestrais do Banco do
Brasil juntados às fls. 34 a 37. A composição do montante pleiteado dá-se da seguinte forma:
- 1o Trimestre: Utilização integral do valor de R$ 3.778,14;
- 3o Trimestre: Utilização integral do valor de R$ 2.355,12;
- 4o Trimestre: Utilização integral do valor de R$ 1.184,53;
- 2o Trimestre: Utilização parcial no valor de R$ 2.287,18.
Cumpre esclarecer especificamente a composição da parcela referente ao 2o
Trimestre. Conforme demonstrado pela Recorrente, o valor total retido naquele período foi de R$
3.997,76. Todavia, para compor o crédito pleiteado nesta DCOMP, a Contribuinte utilizou apenas a
quantia de R$ 2.287,18. Este valor corresponde à soma de duas retenções parciais discriminadas
no informe, nos valores de R$ 1.282,74 e R$ 1.004,44.
Portanto, o somatório das parcelas (R$ 3.778,14 + R$ 2.355,12 + R$ 1.184,53 + R$
2.287,18) totaliza exatamente os R$ 9.604,97 glosados.
Assim, estando os valores devidamente suportados por documentação idônea
constante nos autos, reconheço os créditos de IRRF glosados.

3. DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A controvérsia reside na glosa de R$ 781.099,21, referente à estimativa mensal de
setembro/2003. A Recorrente pleiteia que tal valor integre o saldo negativo de IRPJ, sob o
argumento de que a não homologação da compensação não impediria a dedução da estimativa.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se às fls. 50 que a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) utilizada para extinguir esta estimativa encontra-se na situação
CANCELADA.
Neste ponto, impõe-se afastar a aplicação da Súmula CARF no 177. O referido
verbete sumular dispõe que "Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação".
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.984 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900915/2012-91
8
A ratio decidendi da súmula pressupõe a existência de uma declaração de
compensação válida, capaz de operar a confissão de dívida e a extinção do crédito tributário sob
condição resolutória. Diversamente, uma DCOMP cancelada não produz efeitos jurídicos; ela é
tida como inexistente para fins de extinção da obrigação tributária. Se a declaração foi cancelada,
não há confissão válida nem pagamento (ainda que mediante compensação) a ser considerado.
Portanto, a situação fática não se amolda à hipótese de compensação "não
homologada" ou "pendente", mas sim de compensação cancelada, o que impede o
aproveitamento do valor para composição do saldo negativo.
Diante do exposto, inaplicável o entendimento consolidado na Súmula CARF no 177
ao caso concreto, mantendo-se a glosa fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de decadência e prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer apenas a
liquidez e certeza dos créditos de IRRF glosados, nos valores de R$ 47.681,65 e de R$ 9.604,97.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 189
DF CARF MF
Original